Tribunal: TJPA
Processo: 0812991-08.2023.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0812991-08.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ASSOCIACAO DE PERITOS OFICIAIS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. ASSOCIAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS DO PARÁ – ASPOP/PA. SERVIÇO ESSENCIAL. MOVIMENTO PAREDISTA QUE NÃO OBSERVOU CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, CONSIDERADO COMO ESSENCIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
JULGAR PROCEDENTE
a ação para declarar a ilegalidade e abusividade do movimento paredista objeto da lide, por não ter observado percentual mínimo que garantisse a continuidade dos serviços essenciais prestados pelos Peritos Oficiais. Sessão de Julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE MOVIMENTO DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face
ASSOCIAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS DO PARÁ - ASPOP/PA
.

Síntese dos fatos.

Inicialmente o Estado do Pará ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE MOVIMENTO DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
em face da
ASSOCIAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS DO PARÁ - ASPOP/PA.

Em síntese, o Estado do Pará relata que em Assembleia Geral Permanente da Associação dos Peritos Oficiais do Pará, que teve como deliberação a confirmação, através do Ofício nº. 033/2023-ASPOP, da paralisação marcada para 07 horas do dia 21/08/2023 até as 07 horas do dia 22/08/2023, condicionada à finalização do projeto da PEC da Perícia, PAE nº. 2023/214595 e do plantão remunerado, PAE nº. 2022/1020078, sancionados pelo Governo do Estado do Pará.

Assevera que o referido movimento tem como motivação de buscar melhorias remuneratórias e de condições de trabalho para a categoria, gera riscos à coletividade, posto que se trata de categoria de servidores que atua diretamente na área técnica de Perícia da Polícia Científica, serviço essencial.

Aduz que as reivindicações seriam supostamente impertinentes, pois no dia 04 de dezembro de 2021, o Governo do Estado concedeu aumento salarial de 25% recuperando 15 (quinze) anos de perdas salariais a todos os servidores do Centro de perícias Científicas Renato Chaves, além de outras melhorias já realizadas, como a aquisição de aparelhos mais modernos que beneficiam diretamente o perito em seu trabalho, aumento de pessoal e novas unidades.

Destaca que os processos administrativos referentes ao projeto de lei reivindicado – PAE 2023/214595, e o plantão remunerado – PAE 2022/1020078 estão em tramitação conforme provisão legal e precisa respeitar os tramites legais, portanto, alega que a paralisação mostra-se abusiva.

Ao final requereu em sede liminar a antecipação dos efeitos da tutela ao final pretendida, para que seja declarada a ilegalidade da paralisação convocada para o dia 21/08/2023 e para que os Peritos da Polícia Científica do Estado do Pará sejam proibidos de realizar paralisação ou suspensão de suas atividades, bem como que a Associação requerida se abstenha de convocar ou incentivar atos de paralisação dos serviços prestados pelos servidores, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais), além de possível caracterização de crime de desobediência e incidência nas sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

Em ato contínuo, já em sede de análise por esta Corte de Justiça, proferi monocrática, nos seguintes termos:

"Por todo o exposto, entendo presentes os requisitos necessários, de modo que DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar que o requerido se abstenha de deflagrar a greve anunciada ou, caso iniciada, que seja imediatamente suspensa, devendo ser mantida a atividade exercida pela categoria, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a ASSOCIAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS DO PARÁ - ASPOP/PA para cumprimento da ordem judicial, divulgando a decisão aos seus associados, por todos os meios de comunicação disponíveis. Dê ciência ao requerente. Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. À secretaria para as providências. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP. Datado e assinado eletronicamente."

A
ASSOCIAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS DO PARÁ - ASPOP/PA
interpôs recurso de agravo interno sustentando que a decisão monocrática merece ser reformada, uma vez que a decisão agravada não aplicou adequadamente as normas de direito vigente e concernente ao caso em comento.

Afirma que a decisão se pautou em dois argumentos que não condizem com a realidade, sendo o primeiro a suposta paralização de 100% dos servidores ocasionando a infringência no artigo 14 da Lei nº 7.783/89 (abusividade de greve), e o segundo, o suposto desrespeito ao requisito do artigo 3º da Lei nº 7.783/89 (requisitos necessários para deflagração de greve).

Assevera que não poderia ter sido proferida decisão monocrática liminar, sem a apresentação de contestação pelo agravante, e análise de provas documentais, orais e outras que se fizessem necessárias. Portanto, desde já, destacam-se os pontos controvertidos e contraditórios da decisão monocrática.

Aduz que não houve paralisação de 100% das atividades da Polícia Cientifica do Estado do Pará, pois a Associação De Peritos Oficiais Do Pará - ASPOP/PA, determinou a continuidade dos serviços essenciais em 30% do efetivo de servidor, bem como o relatório de laudos periciais que foram realizados no momento da greve.

Portanto, diante dessas comprovações não há o que se falar em “paralisação total” dos serviços da Polícia Cientifica do Estado do Pará, bem como em abusividade de greve

Além disso, sustenta que não procede a alegação de que não houve nenhum tipo de reunião, pois foram propostas inúmeras reuniões para a discussão sobre o tema, porém sem a devida resposta concreta do agravado, em total observância ao art. 3º da Lei nº 7783/89.

Sustenta que não pode ser mantida a referida decisão, tendo em vista que os requisitos para a paralisação de serviços considerados essenciais, relacionados à Administração Pública foram plenamente cumpridos pelo ora agravante, quais sejam: a) necessidade de comunicação formal à Administração com antecedência mínima de 72 horas da paralisação; b) a demonstração de frustração da negociação prévia; e c) a paralisação parcial, de forma que seja assegurado o funcionamento dos serviços essenciais em cota mínima, garantindo, como dito, a continuidade da prestação do serviço público.

Por fim, sustenta a tese de incidente de arguição de inconstitucionalidade de controle difuso da Lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021.

Ao final pugna pela reconsideração da decisão agravada, conforme previsão do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, no sentido de permitir a deflagração de greve nos limites estabelecidos pela Lei n° 7.783/89 e art. 37, VII da Constituição Federal;

Caso não haja reconsideração, a análise do presente Agravo Interno pelo órgão colegiado e o provimento do presente recurso para reformar a decisão e declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.382/21.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno (Id. 16195915).

Os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, julgou desprovido o
RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
conforme Id. 16661372.

Logo em seguida os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da decisão de Id. 15634116.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR).

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE MOVIMENTO DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.

II – MÉRITO

Inicialmente é necessário destacar que o exercício de greve foi garantido por meio de decisões da Corte Máxima do Poder Judiciário: ARE 657.385, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, julgamento em 29-2-2012, DJE de 13-3-2012; MI 712, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 25-10-2007, Plenário, DJE de 31-10-2008. Vide: RE 456.530-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma, DJE de 1º-2-2011; ADI 3.235, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 4-2-2010, Plenário, DJE de 12-3-2010; Rcl 6.568, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 21-5-2009, Plenário, DJE de 25-9-2009.

Restou fixado que para ser legal a greve precisava possuir alguns requisitos, quais sejam: a) a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; b) frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; c) deflagração após decisão de assembleia; d) comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial); e) adesão ao movimento por meios pacíficos; e f) a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados (usuários ou destinatários dos serviços) e à sociedade.

É que apesar de se reconhecer o direito de greve do servidor público, tal garantia não é absoluta, pois encontra limitação imposta pelo próprio texto constitucional que estabelece a continuidade da prestação dos serviços públicos, sobretudo os essenciais, dentre os quais a educação, cuja prestação não pode ser interrompida.

Mas quais seriam as atividades tidas por essenciais? A Lei n. 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, estabeleceu em seu art. 10 quais seriam os serviços ou atividades considerados essenciais:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea; (Redação dada pela Lei nº 13.903, de 2019)

XI compensação bancária.

XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

XV - atividades portuárias.

É evidente, que a lista acima indicada não é
numerus clausus
, ao contrário, é meramente exemplificativa, pois há diversas outras atividades que são essenciais para a manutenção da ordem social.

Neste sentido, é claro que a atividade desempenhada pelos Peritos Oficiais possui caráter essencial para a sociedade e, sob esta ótica, deve observar o disposto pelo STF no Mandado de Injunção 708, de relatoria do Min. Gilmar Mendes:

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL ( CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS ( CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). (....)

3. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. MORA JUDICIAL, POR DIVERSAS VEZES, DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. RISCOS DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍPICA OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À MATÉRIA. A EXPERIÊNCIA DO DIREITO COMPARADO. LEGITIMIDADE DE ADOÇÃO DE ALTERNATIVAS NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS DE SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE OMISSÃO.

3.1. A permanência da situação de não-regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis contribui para a ampliação da regularidade das instituições de um Estado democrático de Direito ( CF, art. 1o). Além de o tema envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias diretamente relacionadas aos serviços públicos,
a ausência de parâmetros jurídicos de controle dos abusos cometidos na deflagração desse tipo específico de movimento grevista tem favorecido que o legítimo exercício de direitos constitucionais seja afastado por uma verdadeira"lei da selva
".

3.2. Apesar das modificações implementadas pela Emenda Constitucional no 19/1998 quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária específica ( CF, art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais.

3.3. Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo.

3.4. A mora legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial.

3.5. Na experiência do direito comparado (em especial, na Alemanha e na Itália), admite-se que o Poder Judiciário adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se configure como ofensa ao modelo de separação de poderes ( CF, art. 2o).

4. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL (LEI No 7.783/1989). FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL.

4.1. A disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, quanto às"atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis ( CF, art. 9o, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos ( CF, art. 9o, § 1o), de outro. Evidentemente, não se outorgaria ao legislador qualquer poder discricionário quanto à edição, ou não, da lei disciplinadora do direito de greve. O legislador poderia adotar um modelo mais ou menos rígido, mais ou menos restritivo do direito de greve no âmbito do serviço público, mas não poderia deixar de reconhecer direito previamente definido pelo texto da Constituição. Considerada a evolução jurisprudencial do tema perante o STF, em sede do mandado de injunção, não se pode atribuir amplamente ao legislador a última palavra acerca da concessão, ou não, do direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de se esvaziar direito fundamental positivado.
Tal premissa, contudo, não impede que, futuramente, o legislador infraconstitucional confira novos contornos acerca da adequada configuração da disciplina desse direito constitucional.

4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis ( CF, art. 37, VII).

4.3 Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em razão de tratar-se de"serviços ou atividades essenciais", nos termos do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características afins a esses" serviços ou atividades essenciais "seja menos severa que a disciplina dispensada aos serviços privados ditos" essenciais ".

4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus).

5. O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE EVENTUAIS DISSÍDIOS DE GREVE QUE ENVOLVAM SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DEVEM OBEDECER AO MODELO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES APLICÁVEL AOS TRABALHADORES EM GERAL (CELETISTAS), NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI No 7.783/1989. A APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DA LEI No 7.701/1988 VISA À JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS QUE ENVOLVAM OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO CONTEXTO DO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A NECESSIDADES INADIÁVEIS DA COMUNIDADE QUE, SE NÃO ATENDIDAS, COLOQUEM"EM PERIGO IMINENTE A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO"(LEI No 7.783/1989, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 11).

5.1. Pendência do julgamento de mérito da ADI no 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, na qual se discute a competência constitucional para a apreciação das" ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "( CF, art. 114, I, na redação conferida pela EC no 45/2004).

5.2. Diante da singularidade do debate constitucional do direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de injustificada e inadmissível negativa de prestação jurisdicional nos âmbitos federal, estadual e municipal, devem-se fixar também os parâmetros institucionais e constitucionais de definição de competência, provisória e ampliativa, para a apreciação de dissídios de greve instaurados entre o Poder Público e os servidores públicos civis.

5.3. No plano procedimental, afigura-se recomendável aplicar ao caso concreto a disciplina da Lei no 7.701/1988 (que versa sobre especialização das turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos), no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF.

5.4. A adequação e a necessidade da definição dessas questões de organização e procedimento dizem respeito a elementos de fixação de competência constitucional de modo a assegurar, a um só tempo, a possibilidade e, sobretudo, os limites ao exercício do direito constitucional de greve dos servidores públicos, e a continuidade na prestação dos serviços públicos. Ao adotar essa medida, este Tribunal passa a assegurar o direito de greve constitucionalmente garantido no art. 37, VII, da Constituição Federal, sem desconsiderar a garantia da continuidade de prestação de serviços públicos - um elemento fundamental para a preservação do interesse público em áreas que são extremamente demandadas pela sociedade.

6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989.

6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei no 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de"serviços ou atividades essenciais"(Lei no 7.783/1989, arts. 9o a 11).

6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei no 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF.

6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, a, da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais.

6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine).

6.5. Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve.

6.6. Em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos servidores públicos civis e em respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria.

6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.

(MI 708, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-02 PP-00207 RTJ VOL-00207-02 PP-00471)

O importante precedente do STF acima transcrito delimitou as balizas a serem observadas quando do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, quais sejam, a disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, quanto às "atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 9º, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos (CF, art. 9º, § 1º), de outro.

Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao Tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em razão de tratar-se de "serviços ou atividades essenciais", nos termos do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei nº 7.783/1989. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características afins a esses" serviços ou atividades essenciais "seja menos severa que a disciplina dispensada aos serviços privados ditos" essenciais ".

Deste modo, pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei nº 7.783/1989, isto é, trata-se de rol não fechado.

Em sendo assim, entendo restarem presentes os requisitos necessários para configuração da ilegalidade do movimento de greve posto que além da necessidade do serviço prestado pelos servidores (peritos oficiais), o qual se mostra indispensável à segurança e ordem pública, não restou verificado os preceitos legais do
art. 3º da Lei 7783/89
, que informa da necessidade de demonstração do esgotamento e frustração das negociações ou verificada a impossibilidade de recurso pela via arbitral, para solucionar o conflito, especialmente considerando que as reivindicações dos servidores são objeto dos processos administrativos referentes ao projeto de Lei PAE 2023/214595, e o plantão remunerado - PAE 2022/1020078, os quais estão em tramitação.

A paralisação dos serviços exercidos pelos servidores da Polícia Científica acarreta desassistência à sociedade quanto aos serviços de segurança e ordem pública, além de causar prejuízos à atividade policial e judicial.

Por essas razões, o direito de greve do servidor público deve sofrer limitações, uma vez que não é um direito absoluto, como se verifica do art. 9º da CF, portanto, no que tange aos critérios a serem adotados para continuação dos serviços, observo que, nesse ponto, não foram cumpridas as imposições legais por parte do réu.

Outro ponto relevante e que merece destaque é que a
ASSOCIAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS DO PARÁ – ASPOP/PA
deixou de estabelecer critérios claros que garantissem a continuação dos serviços dos peritos oficiais, assim não sendo observado o art. 11 da Lei nº 7.783/89. Vejamos:

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”.

Destarte, ao ser estabelecida a greve, a
ASSOCIAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS DO PARÁ – ASPOP/PA
deveria ter estipulado o percentual mínimo de servidores suficiente para garantir a continuidade das atividades, o que não foi feito.

De fato, está claro que a Associação de Peritos Oficiais do Pará não agiu de acordo com a Constituição Federal e da Lei nº. 7.783/89, uma vez que não garantiu o efetivo mínimo para a continuidade das atividades essenciais dos peritos, conforme ofício nº 037/2023-ASPOP (Id. 15618555).

Reitero que as atividades dos peritos oficiais devem ser consideradas essenciais, de modo que sua paralização de 70% dos servidores coloca em risco a segurança pública, uma vez que afetaria todo o trabalho da polícia científica. Assim, é necessária a proteção desses direitos igualmente salvaguardados pela Constituição Federal.

Nesse sentido a jurisprudência do STF:

EMENTA: RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. SERVIÇOS OU ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER E JULGAR O DISSÍDIO. ARTIGO 114, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIREITO DE GREVE. ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEI N. 7.783/89. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO DE GREVE EM RAZÃO DA ÍNDOLE DE DETERMINADAS ATIVIDADES PÚBLICAS. AMPLITUDE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO N. 712. ART. 142, § 3º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DIRIMIR CONFLITOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO ÀS QUAIS ESTÃO VINCULADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI n. 712, afirmou entendimento no sentido de que a Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, é ato normativo de início inaplicável aos servidores públicos civis, mas ao Poder Judiciário dar concreção ao artigo 37, inciso VII, da Constituição do Brasil, suprindo omissões do Poder Legislativo.
2. Servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da Justiça --- aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e à saúde pública. A conservação do bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de greve. Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil.
3. Doutrina do duplo efeito, segundo Tomás de Aquino, na Suma Teológica (II Seção da II Parte, Questão 64, Artigo 7). Não há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores públicos em benefício do bem comum. Não há mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de greve. A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto de enunciados que se possa ler palavra por palavra, em experiência de leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, pelo intérprete, sentidos normativos, outras coisas que não somente textos. A força normativa da Constituição é desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a greve [art. 142, § 3º, IV]. 4. No julgamento da ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação conforme ao artigo 114, inciso I, da Constituição do Brasil, na redação a ele conferida pela EC 45/04, afastou a competência da Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos decorrentes das relações travadas entre servidores públicos e entes da Administração à qual estão vinculados. Pedido julgado procedente.

(Rcl 6568, Relator (a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-02 PP-00736)

Portanto, o direito de greve reconhecido constitucionalmente aos servidores públicos deve cumprir os requisitos legais, caso contrário passa a ser uma afronta à ordem jurídica. No mesmo sentido nos leciona José Miguel Garcia Medina, em sua obra Constituição Federal Comentada (Revista dos Tribunais: São Paulo. 2014, p. 16), vejamos:

“(...) III. Exercício abusivo do direito de greve. Operação “tartaruga”. O abuso no exercício do direito de greve sujeita os responsáveis às sanções legais (art. 9.º, § 2.º da Constituição). Veda-se, pois, o exercício abusivo do direito, que ocorre quando se excedem manifestamente os limites próprios do exercício de um direito (cf. Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no direito civil, p. 861 ss.). No Código Civil, a matéria é referida no art. 187, segundo o qual “comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”. Segundo o art. 11 da Lei 7.783/1989, “nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”, e “são necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”
. O art. 15 da mesma Lei por sua vez, dispõe que “a responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crimes cometidos, no curso da greve, será apurada, conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal”.
Segundo pensamos, não garantida “a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”, nos termos do art. 11 da Lei 7.783/1989, os responsáveis pela greve estarão exercendo tal direito de modo manifestamente abusivo
. A referência, no art. 187 do Código Civil, ao exercício manifestamente abusivo revela que se adotou, no direito brasileiro
, o critério objetivo, segundo o qual mais importante que a intenção do sujeito é a constatação de que o direito foi exercido de modo contrário à sua finalidade econômica ou social.
O direito brasileiro, assemelha-se ao direito português, que lhe serviu de inspiração (cf. art. 334 do Código Civil português), adotando o critério objetivo, funcional ou finalístico para que se possa aferir a existência de exercício abusivo do direito. Decidiu o STJ que “a entidade sindical responde civilmente por abuso de direito, na forma de ‘operação tartaruga’, que cause danos a terceiros (arts. 9º, § 2º, da Constituição Federal, 159 e 1.518 do Código Civil de 1916 e arts. 11 e 15 da Lei 7.783/1989).
Apesar de a adesão à greve não constituir falta grave (Súmula 316/STF) tal direito não é absoluto, encontrando limites no sistema jurídico, como no direito à vida, à segurança, à livre expressão e difusão do pensamento, à livre circulação, à propriedade privada e à liberdade de trabalho, limitadores do direito, o qual deve conviver harmonicamente no caso de colisão com as demais garantias no ordenamento jurídico”
(STJ, REsp 207555-MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.ª T., j. 06.12.2012)”.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Neste caso, a paralisação já ocorreu, tendo sido mantida uma parte das atividades dos peritos criminais durante o movimento, e outra parte no exercício da atividade em 30% (trinta por cento), no entanto, as melhorias a categoria de peritos, conforme consulta realizada no sistema de processo administrativo eletrônico PAE, não foram totalmente implementadas, já que estavam em análise junto à Secretaria de Planejamento do Estado e da Procuradoria Geral do Estado do Pará portanto, não havendo motivos para continuação de movimento grevista e de paralisação dos serviços públicos essenciais que compõem a segurança pública.

Portanto, deve ser mantida a decisão proferida pelo Desembargador relator quanto ao deferimento do pedido de antecipação de tutela que preencheu os requisitos necessários para sua concessão. (...)”

Ante o exposto, ratificando os termos da liminar anteriormente concedida em Id. 15634116,
JULGO PROCEDENTE
a ação para declarar a ilegalidade e abusividade do movimento paredista objeto da lide, por não ter observado percentual mínimo que garantisse a continuidade dos serviços essenciais prestados pelos Peritos Oficiais do Estado do Pará.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/02/2024